Tribunal: TJDFT
Processo: 0726476-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ART. 127 DA LEP. COGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo contra decisão que, em execução penal, determinou a regressão de regime, em virtude de falta grave (cometimento de delito durante a execução de outra pena), decretação de perda de dias remidos e regressão de regime de cumprimento de pena.
2. Nos termos da Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.
3. Consoante preconiza a norma do art. 127 da LEP, "Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar."
4. Não configura bis in idem a regressão de regime e, ao mesmo tempo, a determinação de perda dos dias remidos, em caso de cometimento de falta grave durante a execução da pena.
5. Agravo conhecido e não provido.